Tribunal: CVM
Processo: RJ-2001-06835
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2002-06-05
Data de publicação: 2002-06-05

Inteiro teor:
Voltar
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No RJ 2001/6835
- TERMO DE ACUSAÇÃO -
INTERESSADOS: Ricardo Lins Portella Nunes
José Carlos Portella Nunes
Roberto Lins Portella Nunes
Ângelo Lúcio Villarinho da Silva
Pompílio Vieira Loguércio
Waldemar Barreto Júnior
RELATORA: Diretora Norma Jonssen Parente
R E L A T Ó R I O
1. A Superintendência de Relações com Empresas – SEP determinou o refazimento e a republicação das
demonstrações financeiras de 31.12.99 da Construtora Sultepa pelos seguintes motivos (fls 05 a 07):
a. contabilização indevida em Resultados de Exercícios Futuros do valor de R$2.963.198,00 decorrente de
ressarcimento a receber por desmobilização de obras, atrasos de pagamentos dos serviços executados e
outras anormalidades que estavam sendo objeto de cobrança judicial do Governo Federal;
b. contabilização indevida em Resultados de Exercícios Futuros do valor de R$7.341.854,00 da controladora
Pedrasul Construtora Ltda. referente a contratos de obras públicas de longo prazo com entidades
governamentais que não haviam sido liquidados tempestivamente e estavam sendo também cobrados
judicialmente;
c. contabilização incorreta de R$1.836.000,00 em Ajustes de Exercícios Anteriores quando deveriam ter sido
contabilizados no resultado do exercício de 1999 por se tratar de estorno de faturas emitidas em 1998 relativas
a serviços medidos nas concessionárias de rodovias, que haviam sido parcialmente glosadas pelo devedor
(DER) em 1999;
d. existência de ressalva no parecer dos auditores nas demonstrações financeiras de 31.12.99 e 31.12.98
referentes aos consórcios TSB, Conesul e Sultepa/CBPO de não haverem sido examinadas por auditor
independente;
e. não ter sido identificado o registro da provisão para os créditos dos precatórios judiciais estornados de
Resultados de Exercícios Futuros para Resultado de Exercício, tendo sido determinada a sua contabilização
ou, na hipótese de a mesma já haver sido efetuada, a elaboração de nota explicativa detalhada, identificando a
forma de contabilização e o cálculo do valor da provisão.
2. Da decisão da SEP que determinou a republicação, a empresa recorreu ao Colegiado (fls. 11 a 16) que em reunião
realizada em 01.11.2000 a manteve (fls. 17 a 19). A decisão foi comunicada à empresa em 09.01.2001 (fls. 23 a 24).
3. Demonstrando concordar com a decisão da CVM e disposição para cumpri-la, em 11.01.2001 a empresa solicitou a
permissão para que todos os ajustes exigidos fossem efetuados no balanço patrimonial de 2000 que estava prestes a
ser publicado, pois o custo de republicação do balanço de 1999 era elevadíssimo, além do aspecto mercado,
concorrentes, etc. (fls. 26), tendo a SEP manifestado sua concordância através de fax (fls. 27).
4. Ao examinar as demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31.12.2000, a SEP verificou que as
mesmas continuavam com a ressalva sobre a não revisão por parte dos auditores independentes do consórcio
Conesul e as correções referentes aos valores de R$2.963.198,00 e R$7.341.854,00 haviam sido efetuadas apenas
no exercício de 2000 ao invés do de 1999. Verificou, ainda, que, como esses valores se referiam a ativos
contingentes, os mesmos só poderiam ter sido registrados depois das ações judiciais transitarem em julgado,
1/4

conforme o item 6 do Parecer de Orientação CVM No 15/87.
5. Por ter sido atendido parcialmente o ofício, a SEP propôs o presente Termo de Acusação contra todos os
administradores da Construtora Sultepa por descumprimento da determinação de republicação das demonstrações
financeiras com as correções e aditamentos exigidos, em infração ao inciso IV do artigo 9o da Lei no 6.404/76, o que
configura infração grave nos termos da Instrução CVM No 06/79.
6. Em reunião realizada em 04.12.2001, o Colegiado aprovou o Termo de Acusação com a ressalva de que deveriam
ser acusados apenas os diretores da empresa, tendo em vista que a responsabilidade relacionada às demonstrações
financeiras, bem como de republicá-las, é restrita a eles (fls. 77 a 81).
7 . Devidamente intimados (fls. 82 a 88), foi apresentada defesa em conjunto em que se esclarece e se alega o
seguinte:
a. em relação à decisão que determinou a republicação das demonstrações financeiras foi encaminhada
solicitação à SEP (fls. 96) que acolheu a proposta de republicar as demonstrações financeiras referentes aos
anos de 1999 e 2000 em conjunto com a publicação das demonstrações financeiras relativas ao período findo
em 31.12.2001 que deverá ser apresentada previamente para análise (fls. 98);
b. após o conhecimento da decisão do Colegiado, a empresa tomou imediatamente as providências para o seu
cumprimento;
c. no balanço patrimonial referente ao exercício de 2000, a companhia procurou cumprir as determinações da
CVM e em hipótese alguma as desconheceu;
d. a diretoria compromete-se a cumprir e atender definitivamente todas as determinações estabelecidas pela CVM
quando da publicação do balanço patrimonial do exercício de 2001;
e. é de interesse da diretoria acatar e respeitar as decisões da CVM.
É o Relatório.

INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No RJ2001/6835
– TERMO DE ACUSAÇÃO -
VOTO DA RELATORA
EMENTA: A obrigação de cumprir determinação de republicação das demonstrações financeiras da
companhia é de responsabilidade da diretoria.
1. As demonstrações financeiras dos últimos exercícios sociais da Construtora Sultepa têm sido sistematicamente
objeto de republicação.
2. Relativamente às demonstrações financeiras de 31.12.98, o Colegiado decidiu manter a determinação de sua
republicação por ter sido registrado em Resultados de Exercícios Futuros o valor de créditos a receber por obras
realizadas, objeto de ações judiciais movidas contra a União que seriam pagas através de Precatórios. Assim,
entendeu-se que a companhia deveria reconhecer o valor dos Precatórios como Resultado do Exercício de 1999,
podendo constituir Provisão como forma de retificar os ativos recebíveis e as receitas auferidas, caso considerasse o
recebimento desse valor incerto, atendendo o princípio contábil do conservadorismo.
3. A verdade é que, de acordo com os princípios contábeis da competência e do conservadorismo, a empresa só deve
reconhecer valores referentes a processos judiciais no resultado do exercício uma vez esgotadas todas as instâncias
judiciais de modo que se esteja efetivamente diante de créditos líquidos e certos. Por outro lado, se restarem ainda
etapas judiciais a serem cumpridas, os valores não deverão ser contemplados nem no resultado do período nem em
resultado de exercício futuro, devendo ser tão-somente objeto de nota explicativa.
4. Naquela oportunidade, o Colegiado também acolheu a proposta apresentada pela companhia, em substituição à
republicação, no sentido de que a correção fosse realizada quando da publicação das demonstrações financeiras de
31.12.99, tendo sido constatada pela área competente da CVM o seu cumprimento.
5. Ocorre que, ao analisar as demonstrações financeiras do exercício social findo em 31.12.99, encaminhadas à CVM
2/4

antes que a decisão do Colegiado referente ao exercício de 31.12.98 fosse comunicada, a Superintendência de
Relações com Empresas – SEP detectou diversas irregularidades descritas no Relatório que também foram objeto de
republicação.
6. A exemplo do que ocorreu com as demonstrações financeiras de 1998, a CVM, dada a proximidade de publicação
do balanço de 31.12.2000 e o elevado custo da republicação, já que a decisão só foi comunicada em 09.01.2001,
acolheu o pedido da empresa para que todos os ajustes fossem feitos junto com a publicação do balanço de 2000.
7. Entretanto, o que se verificou é que a empresa, além de não efetuar as alterações no exercício de 1999, lançou
indevidamente no balanço de 2000 os valores questionados como receita do exercício quando deveriam somente
constar de nota explicativa como ativos contingentes, o que ensejou novamente a determinação de republicação
também do balanço de 31.12.2000.
8. Desta feita, foi assumido, mais uma vez, o compromisso de atender a todas as exigências por ocasião da
publicação do balanço patrimonial do exercício de 2001, cujo prazo legal terminou em abril, que deveria conter
também as informações corretas dos exercícios de 1999 e 2000, o que ainda não se verificou. Assim, embora tenham
sido acatadas todas as decisões da CVM e demonstrada a disposição em cumpri-las, não há como deixar de
reconhecer que, em relação ao exercício de 1999, objeto do presente inquérito, agravado pelo fato de até o momento
não terem sido republicadas as correções, houve o descumprimento da determinação da CVM, emanada do disposto
no inciso IV do artigo 9o da Lei no 6.385/76 que, nos termos da Instrução CVM No 6/79, é considerada falta grave. Os
mencionados normativos estabelecem o seguinte:
Lei no 6.385/76:
"Art. 9o - A Comissão de Valores Mobiliários terá jurisdição em todo o território nacional e
no exercício de suas atribuições, observado o disposto no art. 15, § 2o, poderá:
.....................................................................................................
IV – determinar às companhias abertas que republiquem, com correções ou aditamentos,
demonstrações financeiras, relatórios ou informações divulgadas;"
Instrução CVM No 6/79:
"Considerar infração grave, ensejando a aplicação das penalidades previstas nos Incisos I
a VI do art. 11 da Lei no 6.385/76, o descumprimento de determinação feita às companhias
abertas no sentido de que republiquem, com as correções ou aditamentos determinados
pela CVM, e dentro do prazo por esta fixado, demonstrações financeiras, relatórios ou
informações divulgadas."
9. Ademais, como as demonstrações financeiras são, nos termos do artigo 176 da Lei no 6.404/76 1, de
responsabilidade da diretoria e não apenas de um único diretor e considerando que o estatuto social da Construtora
Sultepa, em seu artigo 18, não atribui essa função a nenhum determinado diretor, limitando-se a dizer que as
atribuições específicas de cada cargo seriam estabelecidas em regimento interno, documento a respeito do qual,
aliás, sequer se tem conhecimento de sua existência, entendo que todos os diretores são responsáveis pelas
irregularidades cometidas.
10. No caso, também deve ser considerado o fato de que as demonstrações financeiras foram, ainda que
parcialmente, refeitas nos termos da determinação da CVM, o que permite presumir que todos os diretores tiveram
conhecimento dos atos da CVM e não apenas o diretor de relações com investidores.
11. Ante o exposto, proponho a aplicação da pena de multa, prevista no inciso II do artigo 11 da Lei no 6.385/76, de
R$10.000,00 para cada um aos seguintes diretores da Construtora Sultepa: Ricardo Lins Portella Nunes, José Carlos
Portella Nunes, Roberto Lins Portella Nunes, Ângelo Lúcio Villarinho da Silva, Pompílio Vieira Loguércio e Waldemar
Barreto Júnior.
É o meu VOTO.
Rio de Janeiro, 05 de junho de 2002.
NORMA JONSSEN PARENTE
DIRETORA-RELATORA
3/4

__________________________________________________________________________
1. "Art. 176 – Ao fim de cada exercício social, a Diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações
financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício:"
Voto do Diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos:
Acompanho o voto da Diretora-Relatora.
Voto do Diretor Wladimir Castelo Branco Castro:
Acompanho o voto da Diretora-Relatora
4/4